Tribunal: TJSP
Processo: 2262261-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262261-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PIAZZA BELLINI
INCORPORAÇÕES, é agravada BEATRIZ ALMEIDA E COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262261-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2262261-22.2019.8.26.0000
Comarca: Paulínia
Agravantes: Parque Patagônia Incorporações SPE Ltda. e
outro
Agravada: Beatriz Almeida e Costa
Juiz de origem: Carlos Eduardo Mendes
VOTO No: 20703
RESTITUIÇÃO DE CORRETAGEM E JUROS DE OBRA
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face
de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença. Decisão mantida. Cálculo da contadoria em
segundo grau apurou valor devido consentâneo com a
inicial
do
cumprimento
de
sentença.
Ausência
de
impugnação da agravante. Cálculo homologado. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 101, integrada pela de ps. 118 dos autos de origem
que, em ação de restituição de corretagem e juros de obra em
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação oposta pelas
executadas.
Pleiteiam as agravantes a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que haveria excesso de execução, na medida
em que a agravada efetuou um único pagamento a título de juros
de obra no período abrangido pelo acórdão, no valor de R$ 77,93,
não havendo prova de outros dispêndios. Pretende seja
reconhecido excesso de execução de R$ 11.953,58.
Concedido o efeito suspensivo requerido (ps.
138/139).
Apresentadas
contas
(ps.
142/145)
e
contraminuta (ps. 148/150), tendo a agravante deixado de se
manifestar a respeito do cálculo da contadoria, a despeito de
regularmente intimada (p. 151), encontram-se os autos em termos
de julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
A
agravante
interpôs
recurso
alegando
a
existência de excesso de execução da ordem de R$ 11.953,58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262261-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Remetidos os autos à Contadoria Judicial em segundo grau para
apuração do valor devido, foram apresentados cálculos que
apontavam para o valor de R$ 12.027,56, atualizados e acrescidos
de juros até outubro/2018 (p. 142).
Tendo em vista que o cumprimento de sentença
havia sido iniciado requerendo, em 10.10.2018, o pagamento de
R$ 10.684,88, fácil perceber que não havia excesso de execução
o que conduz ao desprovimento do recurso.
Mais do que isso, ausente qualquer impugnação
ao cálculo da contadoria por parte da agravante, possível a sua
homologação para fins de continuidade do cumprimento de
sentença, a realizar-se em primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, e homologa-se o cálculo da contadoria para fins de
continuidade do cumprimento de sentença.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator